Tribunal: TJES
Processo: 5008888-32.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008888-32.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEANDRO SANT'ANA SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008888-32.2023.8.08.0012

RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
MILTON PRATTI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI NÃO ANEXADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR O PAGAMENTO DE MULTA. DÉBITO DE TERCEIRO. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MILTON PRATTI
em face de
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
e
LEANDRO SANT'ANA SANTOS,
aduzindo o requerente que é titular da instalação nº 904223, localizada na Rua Machado de Assis, 56, Sotelândia, Cariacica-ES, sendo que recebeu um TOI e uma notificação de multa no valor de R$ 5.025,00 (cinco mil e vinte e cinco reais). Tomou conhecimento que a irregularidade vinha da residência de sua filha, aos fundos da sua, sendo tal fato imputado ao seu genro, ora 2º requerido. Busca, assim, seja religada a luz em sua unidade, bem como seja o débito transferido para o 2º réu.

Em contestação (ID 8611690), a 1ª requerida informa que em inspeção de rotina foi verificada ligação direta da fase “A”, sendo lavrado o respectivo TOI e encaminhado ao titular da instalação, ou seja, o autor.

O 2º requerido foi devidamente citado e intimado (ID 8611689), porém não compareceu à audiência designada (ID 8611698).

A sentença (ID 8611699) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido para confirmar a liminar a seu tempo deferida; (a) reconhecer a ausência de responsabilidade do autor pelos débitos referentes ao TOI discutido nessa lide; (b) determinar à ré EDP que proceda a transferência dos mencionados débitos para o réu Leandro Sant’Ana Santos, reconhecendo a responsabilidade dele pelo adimplemento; (c) determinar à ré EDP que se abstenha de interromper o fornecimento da energia elétrica para a unidade consumidora de titularidade do autor, em virtude dos débitos objetos desta ação.

Julgo improcedente o pedido contraposto.

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa na forma do art. 487, inc. I do CPC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8611700), informando que em momento algum a instalação esteve em nome do segundo Requerido Sr. Leandro Sant’Ana dos Santos, de modo que não pode imputar a terceiro débito que é comprovadamente de titularidade do Autor.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8611720), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

De plano, observo que é inconteste a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadrada nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC.

Observo dos autos que foi imputada ao autor uma multa no valor de R$ 5.025,00 (cinco mil e vinte e cinco reais) referente ao TOI nº 9123272. O autor, em síntese, alega que a mesma deve ser transferida ao seu ex genro, ora 2º requerido, considerando ter sido o responsável pelo desvio de energia.

Pois bem. Em que pese o requerente ter apenas anexado aos autos uma declaração, a princípio do 2º requerido, informando o ocorrido (ID 8611661 - Pág. 2), observo que a recorrente não anexou aos autos o TOI que originou a multa questionada pelo autor. Não há, assim, como aferir a legalidade do procedimento.

Ressalto que a concessionária ré possui o ônus de comprovar a regularidade do TOI, porquanto nítida a relação de consumo e assim notória a vulnerabilidade técnica do autor, no entanto, não juntou documento apto para constatar a inequívoca intimação do recorrido para o acompanhamento da perícia de seu relógio.

Comungando do mesmo entendimento, extraio da r. sentença:

“No que tange à responsabilidade do autor, restou incontroverso, tanto pela ausência de contraditório quanto pelo documento acostado no id. 26824081, que o segundo requerido reconhece ser usuário da energia e responsável pelo desvio de energia e, portanto, da multa, evidenciando, ainda mais, a ausência de responsabilidade do autor pelas cobranças realizadas pela ré EDP.

Isso porque, a cobrança de consumo de energia só pode ser feita aquele que realmente usufruiu do serviço, tratando-se de dívida de caráter eminentemente pessoal, não podendo ser atribuída ao proprietário do imóvel, pois não possui natureza propter rem”.

Assim, considerando ser o consumidor vulnerável na relação e não logrando êxito a requerida em afastar sua responsabilidade no caso em tela, entendo que a obrigação indenizatória deve ser repassada ao 2º requerido, Leandro Sant’Ana Santos, conforme consta no comando sentencial.

Obviamente encontra-se a recorrente impedida de suspender o fornecimento de energia elétrica na instalação nº
904223 por este motivo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)